Tribunal: TJDFT
Processo: 0752868-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que determinou que “o autor comprove ter notificado a ré, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, eis que a notificação de ID Num. 78378601 - Pág. 3 retornou com a informação de 'ausente' e, portanto, não serve ao intento”. O Agravante sustenta, em síntese, que os documentos juntados a inicial comprovam que a notificação foi enviada para o endereço constante no contrato. Inicialmente, defende restar pacificado o entendimento acerca da possibilidade de interposição de agravo de instrumento, eis que o rol do art. 1.015 possui taxatividade mitigada. Ressalta as peculiaridades que envolvem as Ações de Busca e Apreensão, regidas pelo Decreto Lei 911/69, em especial a disposição do §2o do art. 2o, o qual dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Alega que impor ao autor o ônus de comprovar o recebimento da notificação pelo requerido, contraria o entendimento do Decreto Lei 911/69, §2o do art. 2o, o qual dispensa a exigência da assinatura constante no aviso seja a do próprio destinatário. Sustenta que a decisão, ao impor ao Autor, ora Agravante, um ônus que não lhe cabe, é suscetível de ser atacada via Agravo de Instrumento, conforme entendimento já sedimentado pelo STJ. Aduz que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato, razão pela qual deve ser reputada válida, ainda que tenha retornado pelo motivo “Ausente”. Narra que a ausência de constituição em mora não se deu por culpa da parte Autora, visto que enviou a notificação no exato endereço informado no contrato. Conclui que notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria. Nesse sentido, afirma estarem presentes todos os requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e pugna, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo acostado à pág. 1/2 do ID. 22308724. É a suma dos fatos. Ao analisar o processo de origem, observo que, após o ajuizamento da ação, o magistrado de origem determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Emende-se a petição inicial para que o autor comprove ter notificado a ré, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ, eis que a notificação de ID Num. 78378601 - Pág. 3 retornou com a informação de 'ausente' e, portanto, não serve ao intento. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, uma vez que a carta enviada para a devedora foi devolvida com registro negativo de “ausente”. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Isso porque ainda não houve análise do pedido liminar pelo Juízo a quo, de modo que sua apreciação neste momento importaria indevida supressão de instância. Assim, do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator